Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002621-38.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
AGRAVADA: SIDELMA APARECIDA DE QUEIROZ PINHEIRO
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1055502-97.2020.8.11.0041 proposta contra SIDELMA APARECIDA DE QUEIROZ PINHEIRO determinou a intimação da agravada para no prazo de 5 dias efetuar o depósito da complementação do débito, a fim de atingir a sua integralidade, ou seja, o valor dado à causa para purgar a mora, posto que o valor depositado pela requerida corresponde somente às parcelas vencidas da dívida.
Alega que o valor a ser depositado a título de mora deve ser a integralidade do débito em aberto, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, segundo matéria pacificada nos Tribunais, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Resp 1418593 - MS (2013/0381036-4), cujo acórdão foi atribuído os efeitos do artigo 543-C, do CPC, acrescido pela Lei dos Recursos Repetitivos (no. 11.672/08), de modo que “se faz necessário à alteração da decisão que impôs o pagamento somente das parcelas vencidas para a purga da mora”. (id no 76606456)
Assevera, ainda, que a agravada não promoveu o pagamento das custas processuais, haja vista que foram recolhidas pelo Banco Autor um montante de R$785,44, de modo que não houve o pagamento do débito, referente a soma das parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizadas, bem como não foi pago o valor total das custas processuais, sendo o depósito judicial efetuado nos autos insuficiente.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, “revogando-se a decisão agravada”.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
O agravante questiona o depósito parcial do débito pelo agravado, sendo insuficiente para purgar a mora, de modo que a devolução do veículo ocorre somente por meio do pagamento integral do débito, conforme planilha apresentada pelo autor na peça vestibular, de modo que “se faz necessário à alteração da decisão recorrida que impôs o pagamento somente das parcelas vencidas para a purga da mora”. (id no 76606456)
Ocorre que a decisão agravada (id no 482243452 – autos de origem) determinou justamente a intimação da agravada para no prazo de 5 dias efetuar o depósito da complementação do débito, a fim de atingir o valor dado à causa para purgar a mora, posto que o valor depositado pela requerida corresponde somente às parcelas vencidas da dívida.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DAS PARTES DOS CADASTROS NEGATIVADORES - COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPRAVADOS POR FALTA DOS CONTRATOS E PLANILHA DE CÁLCULO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser indeferida a antecipação da tutela jurisdicional. 2. Estando o devedor inadimplente, não há impedimento para a inclusão ou manutenção de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, já que constitui exercício regular do direito da instituição financeira. 3. À vista da alegação de cláusulas e juros abusivos, supostamente exigidos em percentuais superiores aos ajustados, torna-se imprescindível a apresentação dos contratos bancários, como também a planilha de cálculo para decisão da lide”. (AI 37309/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro a tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Solicite-se informações ao juízo do feito, a respeito da decisão agravada.
Intimem-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora